Tribunal: TCU
Processo: 022.483/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil instituídos por ex-servidores da Fundação Universidade Federal do Piauí: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, nos termos dos art. 71, inciso III, da Constituição Federal, art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais e negar o registro dos atos de concessão de pensão civil instituídos por Alberto Monteiro Junior, Arnoldo de Macedo Nogueira, Francisco José Silva Santos, José Roberto de Oliveira Torres e Leônidas Antônio Deolino; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal do Piauí, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. emita novos atos de pensão civil, livres da irregularidade apontada, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3.3. comunique aos interessados cujos atos foram apreciados pela ilegalidade o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes da presente deliberação, bem assim de que foram adotadas as medidas determinadas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 deste Acórdão; 9.4. ordenar à Sefip que, no prazo de 30 dias, à luz das informações contidas nas bases de dados disponíveis, defina estratégia para solução imediata dos pagamentos irregulares da parcela compensatória da URP em relação a todos os servidores da UFPI, indicando as medidas cabíveis para que sejam definitivamente interrompidos; 9.5. ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo que defina mecanismos com vistas à identificação de situações semelhantes às tratada nestes autos (pagamentos ilegais beneficiando indevidamente grupos de servidores), nos atos submetidos à apreciação do TCU, bem como procedimentos de fiscalização a serem adotados, de forma sistemática, pela Sefip, com vistas à solução integral das ilegalidades.